Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717396-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VALMIR MELO DE MEDEIROS D E S P A C H O De acordo com a Certidão de ID 123012241 (origem), a decisão vergastada foi disponibilizada no DJe de 28/04/2022, de modo que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis se iniciou em 02/05/2022, findando em 20/05/2022. O recurso, todavia, somente foi interposto em 30/05/2022. Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator